Tribunal: TJSP
Processo: 2168912-52.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – Plano de saúde – Deferimento para que a seguradora garanta a continuidade do tratamento do segurado, diagnosticado com câncer na bexiga, no hospital onde já vinha se tratando e que foi descredenciado – Possibilidade – Presença dos requisitos do art. 300 do novo CPC, principalmente pelo fato de haver risco de dano irreparável por eventual demora na prestação jurisdicional,

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – Plano de saúde – Deferimento para que a seguradora garanta a continuidade do tratamento do segurado, diagnosticado com câncer na bexiga, no hospital onde já vinha se tratando e que foi descredenciado – Possibilidade – Presença dos requisitos do art. 300 do novo CPC, principalmente pelo fato de haver risco de dano irreparável por eventual demora na prestação jurisdicional, além de urgência/emergência pela gravidade da patologia que o acomete – Recurso improvido.